Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, erro de fato ou omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.